Tribunal: TJMT
Processo: 1012446-23.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012446-23.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELK DOMINGOS DA SILVA - CPF: 614.165.841-53 (APELANTE), MIRELLA CRISTINA SALES ESTEQUE - CPF: 938.961.231-49 (ADVOGADO), ELVIO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 289.456.508-90 (ADVOGADO), ARAGUAIANA CARTORIO DE PAZ - CNPJ: 14.953.038/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO NOTARIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CARTÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Produção Antecipada de Provas, na qual o apelante, busca acesso a documentos notariais relativos a escritura pública de inventário, cessão de direitos e adjudicação de bens, alegando possível lesão a seu direito hereditário. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do cartório e a ausência de regularização do polo passivo.

II. Questão em discussão

2. A discussão reside em dois pontos principais: (i) a legitimidade passiva do cartório para responder pela negativa de acesso aos documentos notariais; e (ii) a necessidade de prévio requerimento administrativo para obtenção dos documentos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 21 da Lei nº 8.935/94, os cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica, sendo o tabelião o responsável pelos atos notariais praticados, o que impede sua composição como parte passiva na demanda.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à ilegitimidade dos cartórios para figurarem no polo passivo das demandas, cabendo a responsabilidade pessoal ao titular do serviço notarial.

5. A ação de produção antecipada de provas deve observar o cumprimento de requisitos processuais, incluindo a tentativa de prévia obtenção da prova por meios administrativos. No caso, a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza a discussão judicial.

6. O habeas data pode ser a via adequada para obtenção de informações de caráter pessoal junto a registros públicos, desde que haja negativa expressa do fornecimento pelo órgão responsável.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"Os cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica, sendo o tabelião o responsável pelos atos notariais. A negativa de acesso a documentos deve ser previamente contestada por requerimento administrativo, e, na sua ausência, o remédio constitucional adequado pode ser o habeas data."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.935/94, art. 21; CPC, art. 321.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1468987/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04.03.2015; STJ, AgInt no REsp 1609018/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELK DOMINGOS DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra dos Garças, em ação de produção antecipada de prova, n.º 1012446-23.2023.8.11.0004, ajuizada em face de
ARAGUAIANA CARTÓRIO DE PAZ
, que frente ao descumprimento do comando judicial que
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos art. 485, I, do CPC/2015. Sem condenação em custas, em razão não se formar relação processual.

Inconformado, o apelante em suas razões alega que fora lavrada em 1º de março de 2021, no cartório requerido, uma
Escritura Pública de Inventário, Cessão de Direitos e Adjudicação dos bens
pertencentes ao Espólio de Pedro da Costa e Silva (seu pai), sem seu consentimento. Informa possuir outros irmãos, totalizando 4 com ele.

Assevera que fora indicada para inventariante, a herdeira (Janea da Costa e Silva), com autorização para atos administração de bens do espólio. Afirma possuir vicio grave, bem como, por não constituir procurador para representá-lo na lavratura da Escritura.

Argumenta não ter tido acesso aos documentos que instruíram a escritura, principalmente a procuração. Ressalta que outro documentos foram cedidos, porém, não a procuração outorgada a procurador habilitado para o ato, pelo demais herdeiros.

Alega ainda ter solicitado por varias formas ao Cartório (via telefônica – e-mail – Whatsapp – procurador legal), bem como, ao sistema CEI/MT. Ademais, ressalta, a negativa de acesso à procuração dos herdeiros, pela própria tabeliã e funcionários.

Assevera ademais, que para indicar à lide como ré, a pessoa da Tabeliã, responsável pelo cartório, baseou em site oficial.

Requer ao fim, que seu recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, para prosseguimento regular do feito, bem como, o deferimento de tutela antecipada de urgência.

Sem contrarrazões, por falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa o feito, de Ação de Produção Antecipada de Provas, proposta pelo Apelante contra a Tabeliã do Cartório Maria Marques Primo (Cartório Marques – Paz e Notas). O Apelante é um dos filhos de Pedro da Costa e Silva, falecido em 08/11/2020, deixando quatro filhos. E que teve ciência que fora lavrado,
sem seu consentimento
, Escritura Pública de Inventário, Cessão de Direitos e Adjudicação dos bens; busca acesso ao documentos constitutivos do ato cartorário, face a possível lesão de direito hereditário.

Pois bem. Vejamos.

Estabelece o artigo 21 da Lei nº 8.935/94 (lei dos Notários e Registradores:

“O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação de serviços”.

O dispositivo acima, claramente define o notário ou oficial como gestor, gerente ou administrador da entidade, diferenciando-o da própria entidade. O tabelião, notário ou oficial de registro não é a entidade, não se confunde com ela e não é a pessoa jurídica; ele apenas administra e gerencia a entidade."

E de forma objetiva, o MM. Juiz do feito asseverou impossibilidade de o cartório compor o polo passivo, haja vista, a jurisprudência do STJ é unívoca quanto à ilegitimidade, em razão de não deter personalidade jurídica que lhe permita exercer em nome próprio, direito e obrigação na esfera civil.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME NECESSÁRIO.
TESE PREJUDICADA. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES.

Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Logo, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo ativo da presente demanda repetitória tributária
. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp 1468987 / SP, Relator(a): Ministro HUMBERTO MARTINS (1130), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 04/03/2015, Data de Publicação: 10/03/2015) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES.1. Embora haja precedentes que reconhecem a capacidade processual dos cartórios extrajudiciais para postularem em juízo na defesa de seus interesses institucionais,
a jurisprudência desta Corte, quando do enfrentamento específico da questão relativa à legitimidade para restituição de indébito tributário, se manifestou no sentido de que o tabelionato não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda repetitória tributária, isso porque os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.468.987/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11/03/2015.2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp 1609018 / SP, Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data de Publicação: 12/10/2016)
(Grifei)

A
Lei nº 8.935 /94
, que regula os serviços notariais e de registro, limita-se a dispor sobre a responsabilidade pessoal dos titulares de serviços notariais e de registro, não reconhecendo qualquer personalidade jurídica para os cartórios.

Outrossim,
será pessoal
,
a responsabilidade dos titulares, em função da delegação dos serviços que é feita em seu nome. No presente feito, o mesmo
carece lastro probatório
acerca de possíveis vícios, irregularidades e falhas. São frágeis os argumentos assunto aos autos.

Ante ao argumento, da negativa de acesso ao documento, pela notária/funcionários, bem como, a impossibilidade de composição da angularização processual por ilegitimidade Ad Causam do Cartório e
a ausência regularização para indicação PESSOAL do Notário responsável pelo Cartório (por 2 (duas) vezes determinada pelo juízo),
manter a sentença inalterada é medida que se impõe.

Assevera o art. 321 do CPC, a necessidade de
precisão na indicação dos dados a serem completados
, no caso em voga, a indicação de polo passivo, mostrou-se deficitária.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse sentido, jurisprudencialmente, podemos observar, as ementas abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PATENTE DESACERTO DO POLO PASSIVO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
O conjunto probatório dos autos revela o desacerto do autor ao propor a ação quanto à indicação do sujeito passivo da relação jurídica processual, o que demonstra, a ausência de condição da ação, implicando, pois, na extinção dos pedidos iniciais formulados. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida, acolhida.

(TJ-MT - RI: XXXXX20228110006, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023)
(Grifei)

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. FALECIMENTO DO REQUERIDO. POLO PASSIVO NÃO REGULARIZADO. DESÍDIA DO AUTOR. EXTINÇÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso e Wanderson Nunes de Siqueira contra sentença que extinguiu a ação de usucapião devido à inércia do autor em regularizar o polo passivo da ação conforme determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve desídia do autor em regularizar o polo passivo da ação de usucapião, justificando a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor foi intimado a juntar a certidão de óbito do requerido Joaquim Raimundo de Araújo Goulart e a habilitar o inventariante e/ou herdeiros, sob pena de extinção do processo. O autor apresentou a certidão de óbito, mas não procedeu à habilitação do inventariante e/ou herdeiros, ou mesmo os indicou, mantendo-se inerte quanto à regularização do polo passivo. A jurisprudência deste e de outros tribunais pátrios confirma que a regularização do polo passivo é incumbência da parte autora e sua ausência leva à extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A extinção do processo foi fundamentada no artigo 485, IV, do CPC, devido à desídia do autor em regularizar o polo passivo, mesmo após reiteradas intimações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A regularização do polo passivo da ação é de incumbência da parte autora e a sua ausência leva à extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APL: 00003287120128110051 MT, Relator: Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017; TJ-MG - AC: 00125253320118130570, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 11/07/2023; TJ-DF 20160710157895 DF 0015003-46.2016.8.07.0007, Relator: Simone Lucindo, Data de Julgamento: 20/09/2017.

(N.U 0016283-07.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)
(grifei)

Contudo, compulsando os autos, face a
possibilitar antecipação de prova e eventual auto composição (seja para um ajuizamento futuro de ação, ou ate mesmo para evitar tal medida judicial),
nota-se
ausente

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
solicitado pelo Juiz
a quo.

Ressalte-se, que apelante, busque o remédio constitucional adequado a pretensão diante de atos de cartório que possam conter vícios. O habeas data é um remédio constitucional que visa
assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante
,
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como a retificação de dados quando necessário.
A
Lei nº 9.507/97
, o habeas data pode ser utilizado para garantir o acesso a informações que foram negadas ou para solicitar a retificação de dados que sejam falsos.

Logo, havendo pedido prévio ao órgão responsável e que este tenha sido indeferido ou que não tenha havido resposta em um prazo determinado, se o ato de cartório contiver informações que o impetrante deseja contestar ou corrigir, pode-se sim utilizar o habeas data para tal fim.

Enfim, a r. sentença do juízo a quo merece ser mantida.

Ante a todo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau
. Deixo de arbitrar os honorários advocatícios recursais pela ausência de triangularização da relação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025